Tribunal: TJMT
Processo: 1000789-37.2021.8.11.0010
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000789-37.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO EDER DA COSTA - CPF: 049.440.311-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AILTON PEREIRA MOREIRA - CPF: 842.252.701-49 (ASSISTENTE), CESAR PEREIRA DA SILVA COSTA - CPF: 026.933.901-92 (ASSISTENTE), JULIANA SOUTO GONCALVES - CPF: 864.660.891-34 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONDENAÇÃO –
RECURSO
DEFENSIVO –
ALMEJADA
A
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO –
EXAME DE CORPO DE DELITO NÃO REALIZADO – INVIABILIDADE – OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – LESÕES COMPROVADAS PELO RELATO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO PELOS POLICIAIS MILITARES QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA E PELAS DECLARAÇÕES DA OFENDIDA E DAS TESTEMUNHAS –
EXISTÊNCIA DE O
UTROS ELEMENTOS DE
CONVICÇÃO

QUE
COMPROVA
M
A MATERIALIDADE DO CRIME
–

CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Se a vítima apresentou hematomas no corpo decorrentes de agressão perpetrada pelo apelante, é certo que houve um dano interno à normalidade funcional de seu organismo, denotando, assim, a existência de ofensa à sua integridade fís
ica, isto é, de
lesão corporal,
não se podendo falar, portanto, em desclassificação do ilícito descrito no art. 129, § 9o, do Código Penal para a contravenção penal de vias de fato, que se consubstancia em infração residual em casos de agressões que não caracterizam crime mais grave.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Sebastião Eder da Costa
,
c
ontra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara-MT, nos autos da Ação Penal n. 1000789-37.2021.8.11.0010, condenando-o

pela prática do
s
delito
s
de lesão corporal
e ameaça
(
art
s
. 129,
§ 9o
,
e 147
do Código Penal),

à pena de
11
(
onze
) meses e
14
(
quatorze
) dias de detenção, em regime inicial
semi
aberto.

O
apelante
, forte nas razões recursais
que se
veem
ao ID
134770688
, almeja
a

desclassificação do crime previsto no art. 129, § 9o
,
do Código Penal
,
para a contravenção penal de vias de fato
, prevista no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, ao argumento de que não existe prova da materialidade das lesões sofridas pela vítima.

Nas contrarrazões
constantes no ID
134770692
o Ministério Público rechaça
as

assertivas
do
apel
ante
, requerendo a manutenção do édito judicial, tal como foi prolatado. E, nesta instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça, no parecer
que se encontra no ID
140960665
, manteve a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A peça acusatória,
constante no ID
134770659
, narra os fatos desta forma:

[...]
1o Fato:

Consoante os inclusos autos de inquérito policial, no dia 25 de maio de 2019, por volta das 14h20min, na residência localizada na rua 15, no 163, bairro Jardim Aeroporto, nesta cidade e Comarca de Jaciara/MT, o denunciado
SEBASTIÃO EDER DA COSTA
ofendeu a integridade corporal de sua companheira Juliana Souto Gonçalve
s
.

2o Fato:

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o denunciado
SEBASTIÃO EDER DA COSTA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua

conduta,
ameaçou sua compan
heira Juliana Souto Gonçalves
, por palavras, de
l
he causar
mal injusto e grave
.

Dinâmica dos fatos:

Repousa
no
vertente caderno investigativo que a
ofendida Juliana Souto Gonçalves
e o denunciado
SEBASTIÃO EDER DA COSTA
foram casados por aproximadamente 01 (um) ano e 05 (cinco) meses e o relacionamento sempre foi conturbado.

É
dos autos que, no dia dos fatos, o denunciado saiu na moto da vítima e veio a c
air, tendo a vítima ficado estressada, motivo pelo qual o casal iniciou uma discussão, onde

SEBASTIÃO EDER DA COSTA
novamente tentou enforcar a
ofendida Juliana Souto Gonçalves
, e para se defender desferiu tapas e unhada no infrator.

Outrossim, no curso da discussão e agressões recíprocas, o denunciado afirmou que mataria a
vítima
Juliana Souto Gonçalves
.
[...]

Destaques no original

A materialidade e a autoria do crime de ameaça são incontestáveis, tanto

que sequer foram alvos de impugnação no presente
recurso
.
E, muito
embora
do
delito

de lesão corporal
, muito

embora
a
lesão

corporal

seja crime material
e o art
.

158
do

Código de Processo Penal
estabeleça

a necessidade da realização do exame de corpo de delito,
na espécie,
a
materialidade
ficou

demonstrada
por
o
utros elementos
de convicção

produzidos na instrução processual
, nos termos do art. 167
do referido
diploma legal
.

Como se sabe
,
a lei prevê que na ausência de perito oficial, o laudo poderá ser elaborado por duas pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente com habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. Daí por que, a despeito de inexistir, nestes autos,

laudo

pericial que comprove as

lesões

corporais

sofridas pela vítima, é imperativo ressaltar que a perícia é prescindível, porquanto existem outros dados prob
atórios
legítimos e suficientes para suprir suaausência.

Aliás, e
ste Tribunal de Justiça, enfrentando o tema deixou assentado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PROCEDÊNCIA – EXAME PERICIAL DISPENSÁVEL – EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS MÍNIMOS QUE APONTAM A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – RECURSO PROVIDO
.
A ausência de laudo de exame de corpo de delito da vítima não tem o condão de conduzir à inexistência de materialidade do crime, se nos autos existem outros elementos aptos para tanto
.

(TJMT, N.U 1016334-51.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021,
Publicado
no DJE 05/02/2021).
Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR [ART. 129, §9o, DO CP, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N.o 11.340/06] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO ELABORADO POR PERITO OFICIAL – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA FIRME E COERENTE DA VÍTIMA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL, CONFIRMADA PELO LAUDO MÉDICO E NÃO INFIRMADA PELA ISOLADA NEGATIVA DE AUTORIA SUSTENTADA PELO RÉU – CONDENAÇÃO MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – APELO DESPROVIDO. 1.
Nos crimes de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, mitiga-se a indispensabilidade do exame de corpo de delito direto,
admitindo-se como meio de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde – como ocorre in
casu
, mormente quando corroboram a palavra firme e coerente da vítima nas duas fases da persecução penal
, a qual ainda encontra repouso em prova oral inquisitorial e não foi desconstituída pela isolada negativa de autoria do réu, a qual ainda se afigura inverossímil diante da incompatibilidade da sua versão de que a vítima se desequilibrou e caiu, com a extensão das lesões verificadas.
2. Integrados na fundamentação do voto os dispositivos legais
prequestionados
nas razões de apelação.
(TJMT, N.U 0002207-96.2013.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 21/08/2019,
Publicado
no DJE 22/08/2019).

Destacamos

Na hipótese, a materialidade delitiva atribuída ao apelante ficou comprovada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito (ID 134770653, p
. 1); boletim de ocorrência (ID 134770653, p. 2/3), que dão conta que a
vítima apresentava hematomas na região do pescoço; bem como pela prova oral colhida durante as duas fases da
persecução penal.

Vê-se, pois, que a
pesar de não haver nos autos laudo pericial, pois a perita oficial da
Politec
encontrava-se em licença maternidade o que tornou a realização da perícia impossível, o crime de lesão corporal restou devidamente comprovado pelas declarações da vítima e depoimento testemunhal
, motivo pelo qual é imperioso concluir que a simples ausência de laudo do exame de corpo de delito, por si só, não desconstitui e nem retira do apelante a culpabilidade pelas lesões sofridas pela ofendida, eis que, indiscutivelmente, existem nestes autos outros meios probatórios legítimos e capazes de demonstrar a ocorrência das agressões.

Por conta disso, não merece prosperar a pretensão do apelante visando à desclassificação do crime previsto no art. 129,
caput
, do Código Penal para a contravenção penal de vias de fato, porque o dolo de causar lesão corporal na vítima ficou comprovado durante a instrução processual, inexistindo qualquer dúvida que houve, por parte do
apelante
, o
animus laedendi
, denotando, assim, a existência da intenção de ofensa à integridade física do ofendido e, consequentemente, da lesão corporal, e não da contravenção penal de vias de fato.

A propósito, e
m que pese não haver,
nestes
autos,
exame de corpo de delito da vítima,
registre-se, mais uma vez,
constata-se, do mapa topográfico para localização de lesões referente ao
exame de corpo de delito do apelante
, que ele apresentava escoriações na região do pescoço e abdômen
(ID
134770653
, p.
33
),
situação que corrobora
as
palavras da ofendida que
, na fase extrajudicial
afirmou
que
no momento em que
ele

passou a “
tentar enforcá-la
”, com o fim de se defender
,

ela
“
desferiu tapas e unhadas no suspeito
”
.
(ID 134770653, p. 9)

Ademais, em ju
ízo, a vítima manteve a sua vers
ão, de que o apelante teria tentado lhe enforcar, pegando em seu pescoço
. Por sua vez, o
policial militar César Pereira da Silva Costa, confirmou que no momento da prisão do recorrente a
vítima apresentava lesões na região do pescoço, consoante se infere destes trechos das declarações
da referida testemunha
extraídas do édito condenatório:

[...]
A vítima JULIANA SOUTO GONÇALVES relatou em Juízo “Que foi em uma batida; que a moto é sua; que ele saiu com a moto e teve discussão em casa; que teve agressões de ambas as partes; que vive com ele sobre pressão psicológica; que
esta
moto envolvida com o acidente fez uma partilha com ele; que não se recorda muito bem do boletim que fez; que a relação da depoente é bem conturbada; que ele ameaça tanto a depoente; que ele pega telefone de terceiros e a ameaça; que ele acaba sufocando a depoente; que tenta levar a vida normalmente e ele não deixa; que acha que terminou a medida protetiva; que agora está bem porque ele saiu de casa; que todas as pessoas que se aproxima da depoente ele ameaça; que ele fala que faz parte dos grupos; que ele fala que voltou para o mundo do crime; que fala que batizou novamente para voltar para o crime; que não vive bem; que ele acha telefones de seu serviço e a incomoda; que não tem paz; que ele ameaça de tacar fogo dentro de casa porque foi adquirido móveis e pertences da depoente; que ele não deixa a depoente em paz porque ele não aceita as coisas que estão em poder da depoente; que a depoente pagou e comprou; que quando fez a partilha deu os móveis todos para ele; que depois trabalhou e adquiriu tudo novamente; que sempre comum as ameaças de morte; que ele sempre ameaça; que as brigas são constantes por causa da bebedeira; que discutem muito; que ele fala que não tem medo da justiça; que medidas protetivas não funcionam; que a cadeia é hotel cinco estrelas para a depoente;
que ele pegou em seu pescoço para brigar em cima da cama e deu um tapa em seu rosto; que ele a ameaçou de morte; que ele falou que iria matá-la
; que ficou com medo de realmente matá-la; que desconhecia que ele respondia por homicídio e daí ficou com medo; que teve medo das ameaças; que acreditou que ele pudesse cumprir a ameaça; que quando ele bebe fica muito violento e por isso tem medo
”.

A testemunha PM CÉSAR PEREIRA DA SILVA COSTA “Que foram solicitados para atender a ocorrência; que chegaram ao local e ambos haviam discutido e se agredido; que o motivo é porque ela queria separar e ele não queria;
que ela tinha escoriações na região do pescoço causado por ele; que ele também tinha escoriações causados por ela e também porque caiu de moto
; que só recorda que estavam brigando; que ela disse que queria se separar e ele não aceitava; que já conhece ele de outras ocorrência; que ele relatou que tinha sofrido uma queda de moto alguns minutos antes da discussão deles ali; que ele estava com algumas escoriações pelo corpo em razão da queda de moto e também de umas agressões dela; que não se recorda da ameaça”.
(Trechos extraídos da sentença condenatória, ID
134770682
, p. 2).
Destacamos

Ademais,
apesar
de o apelante
ter se mantido em silencia perante a autoridade policial e não ter comparecido em juízo,
o boletim de ocorrência lavrado pelos policiais militares que atenderam a ocorrência narra o seguinte:

[...]
ESTA
GUPM
FOI SOLICITADA ATRAVÉS DO TELEFONE DE EMERGÊNCIA 190, PARA ATENDER UMA OCORRÊNCIA NA RUA 15, Q. 11, CASA 163 NO BAIRRO JARDIM AEROPORTO 2, ONDE A GUPM CHEGOU NO LOCAL E CONSTATOU QUE ESTARIA OCORRENDO UMA OCORRÊNCIA DE VIAS DE FATO ENTRE OS CONVIVENTES JULIANA SOLTO GONÇALVES E SEBASTIÃO EDER DA COSTA, ONDE O MOTIVO DA DISCUSSÃO E AGRESSÕES MUTUAS SERIA PORQUE JULIANA QUERIA SE SEPARAR DE SEBASTIÃO E
O MESMO NÃO ACEITA A SEPARAÇÃO

[...] OBS
. O SUSPEITO
SEBASTIÃO FOI CONDUZIDO COM VÁRIAS ESCORIAÇÕES PELO CORPO CAUSADO PELAS AGRESSÕES DE JULIANA E POR CAUSA DE UMA QUEDA DE MOTO QUE TERIA ACONTECIDO MOMENTO ANTES DA DISCUSSÃO COM JULIANA
[...]
JULIANA
ESTA
COM HEMATOMAS NA REGIÃO DO PESCOÇO CAUSADA POR SEBASTIÃO

[...].
(
ID 134770653, p. 2/3).
Destacamos

Diante disso, impende-se reconhecer que houve, por parte do apelante, o
animus laedendi
consistente no dolo de causar lesão corporal na vítima, denotando, assim, a existência da intenção de ofensa à sua integridade física,
impondo-se registrar, outrossim, as
agressões narradas pela vítima realmente ocorreram e deixaram vestígios
, motivo pelo qual a condenação do apelante deve ser mantida, não se podendo

falar em desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, que se consubstancia em infração residual em casos de agressões tais co
mo empurrões, tapas e puxão de cabelos que não caracterizam crime mais grave, isso significando dizer que, na espécie, trata-se, realmente, do ilícito descrito no art. 129,
caput
, do Código Penal.

Com efeito, e
ste Tribunal de Justiça, examinando temática similar, deixou assentado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA, LESÕES CORPORAIS E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (EM CONTINUIDADE DELITIVA), COM A APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO
DO CRIME DE AMEAÇA – AUSÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – PALAVRA DA VÍTIMA QUE ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES PRATICADOS EM AMBIENTE DOMÉSTICO OU FAMILIAR, MORMENTE AMPARADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – 2) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO – INVIABILIDADE – LESÕES CORPORAIS APARENTES COMPROVADAS POR OUTROS MEIOS DE PROVA – 3) SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE DETENÇÃO PELA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – IMPEDIMENTO ESPECÍFICO DA LEI MARIA DA PENHA – ÓBICE DO ART. 17 DA LEI 11.340/06 – 4) AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA PELO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA IMPOSTAS EM BENEFÍCIO DA OFENDIDA – INVIABILIDADE – EVIDÊNCIAS QUE EMERGEM DA PROVA ORAL PRODUZIDA, DO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS IMPOSTAS POR TRÊS VEZES – 5) APELO DESPROVIDO. 1. Nos crimes ocorridos em contexto de violência doméstica, no caso dos autos, o delito de ameaça, a palavra da vítima
detem
especial relevância, por ser a principal (senão a única) prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, servindo, pois, para condenação, mormente
se amparada
em outros elementos de prova produzidos sob as garantias do contraditório e da ampla defesa. 2.
Na hipótese dos autos, a materialidade delitiva do crime de lesão corporal prescinde do Exame de Corpo de Delito, uma vez que outros meios de prova indicam, com a segurança que uma condenação requer, a prática delitiva. Ademais,
é cediço que a contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-lei n. 3.688/41 se enquadra como infração penal subsidiária; assim, havendo lesão corporal, não há como admitir esta modalidade de ofensa, à vista da interpretação sistemática da legislação em vigor.

3. Não há que se falar na aplicação do art. 129, § 5o, do CP (substituição da pena de detenção pela de multa), eis que o art. 17 da Lei n. 11.340/06, veda expressamente, a aplicação, nos casos de violência doméstica, a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa. 4. Diante das evidências advindas das provas apuradas no bojo dos autos, especialmente pelas palavras da vítima e informante, resta inconteste que o agente descumpriu as medidas protetivas por três vezes, de modo que não há como afastar a incidência do art. 71, do CP. 5. Apelo desprovido.

(TJMT, N.U 0001646-71.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021,
Publicado
no DJE 31/05/2021).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PROCEDÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO. VESTÍGIOS MATERIAIS DO CRIME. IDONEIDADE DE OUTROS
MEIOS DE PROVA. RECURSO PROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER. 1. O exame de corpo de delito é prescindível para a caracterização do delito de Lesão Corporal no contexto da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (art. 129, §9°, do CP), podendo a materialidade ser comprovada por outros meios de prova igualmente idôneos. 2.
A falta de exame do corpo de delito é insuficiente, por si só, para legitimar a desclassificação do crime para a contravenção de Vias de Fato (art. 21 do Decreto-Lei no. 3.688/41).
3.
Se os elementos do conjunto probatório, como as declarações firmes da vítima e a prova testemunhal colhida em Juízo, refletem os vestígios materiais deixados pelo comportamento ilícito, o animus laedendi e a responsabilidade do acusado no episódio, ele deve ser condenado nas sanções do crime de Lesão Corporal no contexto da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (art. 129, §9°, do CP)
.

(TJMT, N.U 0003312-41.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/08/2021,
Publicado
no DJE 20/08/2021).
Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de
Sebastião Eder da Costa
, mantendo inalterado

o
decisum

condenatório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022